Tribunal: TJBA
Processo: 8050494-43.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: 8050494-43.2022.8.05.0000 Origem Do Processo: Comarca de Formosa do Rio Preto Processo do 1º grau: 8001057-81.2022.8.05.0081 (ADPF) Paciente: Geisson Barbosa de Santana Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Alessandro Moura Estagiária de Direito - DPE/BA: Jenifer França Viana de Sousa Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP CONFIGURADOS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto.